Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0727159-31.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRE HENRIQUE FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator